Tribunal: STF
Processo: HC 216091
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Relatora declarou o prejuízo do Habeas Corpus nº 703.393/SP, considerada a existência de sentença penal condenatória.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 129, inc. I, do Código Penal (lesão corporal grave). Em 26/01/2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP condenou o paciente a 1 ano de reclusão, no regime aberto. Concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com as condições estabelecidas no art. 78, § 2º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi denegado. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir justa causa para a ação penal. Diz não haver provas de que as lesões produzidas na vítima tenham sido causadas pela ação do paciente. Aduz haver histórico de relação conturbada entre a vítima, vizinhos e parentes do paciente, afirmando ser a vítima pessoa de difícil convivência em sociedade.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, o trancamento.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do TJSP revelou haver a Sexta Câmara de Direito Criminal negado provimento à apelação da defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Acrescente-se que a questão suscitada neste habeas corpus, no tocante à ausência de justa causa e inexistência de indícios suficientes de autoria, não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, a Relatora limitou-se a assentar a superveniência de sentença condenatória, com interposição de recurso de apelação, instrumento processual adequado à análise das questões relativas a nulidades, absolvição ou dosimetria da pena. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Há mais, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Quanto à ausência de justa causa para a ação penal, o reconhecimento de tal vício é medida excepcional pela via do habeas corpus, o que acarretaria o trancamento da ação, justificando-se apenas quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    12. Alcançar conclusão em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto às pretensões referentes à ausência de justa causa e à prova de participação no crime, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator